Tribunal: TJDFT
Processo: 0723234-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0723234-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCIO BRITO DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que indeferiu nova pesquisa de ativos financeiros, de titularidade do agravado, por meio do SisbaJud, determinando o arquivamento da execução, nos termos do art. 40 e parágrafos, da Lei n. 6.830/80. O agravante afirma que já exauriu todas as pesquisas de bens cuja diligência lhe compete, sendo certo que a pesquisa, via sistema BACENJUD, está na competência exclusiva do Poder Judiciário, cuja sua principal finalidade é a satisfação do crédito; que a última tentativa de contrição de bens pelo sistema eletrônico ocorreu há mais de 05 (cinco) anos, havendo razoabilidade no pedido. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, para que seja determinada a realização da pesquisa de bens, por meio do sistema BACENJUD, indevidamente negada na origem. No mérito, o provimento do recurso, para reformar integralmente a decisão agravada, e tornar definitiva a liminar ora requerida. Brevemente relatados, DECIDO. É cediço que a execução tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação consubstanciada no título judicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor. O devedor, por seu turno, responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, para o fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva (art. 1o, da Lei n. 6.830/80; art. 4o e art. 797, art. 789, do CPC). Inicialmente, observe-se que o critério que orienta a legitimidade da renovação de pesquisa de ativos financeiras, por meio do sistema SisbaJud, assenta-se na razoabilidade do pedido, com motivação, em confronto com a última consulta realizada, sempre à luz do principio da duração razoável do processo e com o escopo de conferir efetividade à prestação jurisdicional executiva. Note-se que a razoabilidade encontra conformação, ainda, na alteração da situação econômica do executado ou no decurso do tempo suficiente. (AgInt no REsp 1909060/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 05/04/2021) Prescindível, outrossim, o esgotamento das diligências extrajudiciais, a cargo do credor, destinadas à localização de bens do devedor, conforme iterativa jurisprudência do STJ, a respeito do tema, inclusive firmada sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.112.943/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, Julg. Julgado em 15/09/2010 – Tema 219). No caso, verifica-se que a última pesquisa foi realizada na data de 14/06/2017, ainda por meio do BacenJud (ID 14759073, autos originários). Porém, atualmente encontra-se disponível o SisbaJud, que aprimorou o sistema anterior, notadamente por ampliar a pesquisa de ativos financeiros e mobiliários e títulos de renda fixa e ações, de titularidade do executado, bem como a consulta de créditos em outras instituições financeiras (bancos digitais - fintechs), até então não abrangidas pelo antigo BacenJud. Assim, considerando o lapso temporal já decorrido (4 anos) e a introdução do novo sistema de pesquisa de ativos financeiros, mais abrangente - SisbaJud -, mostra-se razoável e justificada a sua reiteração, para possibilitar a penhora de valores necessários à satisfação do crédito perseguido na execução fiscal. Ocorre que, a despeito da presença da verossimilhança do direito, o agravante não demonstrou qualquer fato relativo ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que não possa aguardar o regular processamento do recurso, sendo insuficiente a simples determinação de arquivamento provisório dos autos, de modo que a urgência somente estaria caracterizada na eventual iminência da consumação da prescrição quinquenal intercorrente (Súmula 314-STJ; Resp. repetitivo n. 1.340.553-RS, Tese 4.2.), o que não se verifica na hipótese. Não bastasse, o Juízo condicionou o arquivamento do processo à ocorrência da preclusão da decisão, ora agravada. Indefiro, pois, o pedido liminar, tendo em vista que não estão reunidos os requisitos cumulativos, para concessão da medida requerida. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. Aos agravados, para as contrarrazões. Int. Brasília/DF, 29 de julho de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora